Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709128-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE DELFINO DE SOUSA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos de no 0704492-42.2021.8.07.0016, ajuizados em desfavor do ESPOLIO DE DELFINO DE SOUSA FERREIRA, determinou ao agravante que promovesse a citação de todos os herdeiros necessários do executado, caso não localizasse inventário dos bens do falecido. Pretende o agravante o provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a parte da decisão que determinou a citação de todos os herdeiros caso inexista inventário, uma vez que estes não são sujeitos passivos da obrigação tributária enquanto não houver partilha. Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 27394311. É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende da análise dos autos de origem, em 04/06/2021, fora proferida sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator